Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução do valor da pensão alimentícia anteriormente fixado em favor do filho menor. O apelante fundamenta o pedido na constituição de nova família, com prole ampliada, e na alegação de endividamento decorrente de dívidas pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a constituição de nova família, associada à alegação de endividamento do alimentante, é suficiente para justificar a redução do valor dos alimentos fixados em sentença, à luz do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição de nova família e o nascimento de novos filhos não justificam, por si sós, a redução da obrigação alimentar fixada em favor do filho menor, sendo imprescindível a comprovação da efetiva alteração da capacidade contributiva do alimentante.
4. Não se pode transferir a responsabilidade financeira do alimentante aos filhos preexistentes em virtude da ampliação da prole ou de decisões pessoais de administração financeira.
5. As dívidas contraídas voluntariamente pelo alimentante, como empréstimos consignados ou com particulares, não autorizam a mitigação da obrigação alimentar, pois o filho menor não pode ser penalizado pela forma como o genitor administra suas finanças.
6. Inexistindo comprovação de redução de rendimentos do apelante ou alteração substancial da necessidade do alimentando, mantém-se o valor fixado para a pensão alimentícia, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. "A constituição de nova família e a existência de dívidas voluntariamente contraídas pelo alimentante não justificam, por si sós, a redução do valor da pensão alimentícia fixada em favor de filho menor, sendo necessária a comprovação de efetiva alteração da capacidade contributiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
1. Acórdão 1708040, 07148343720208070020, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 25/5/2023, PJe: 5/6/2023.
2. Acórdão 1937842, 0718529-67.2022.8.07.0007, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, TJDFT, j. 23/10/2024, DJe: 13/11/2024.
3. Acórdão 1944702, 0706854-76.2023.8.07.0006, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, TJDFT, j. 13/11/2024, DJe: 29/11/2024.